Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. ORÇAMENTO. VALOR. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS.
1. O documento juntado aos autos pela Seguradora confirma o ajuste parcelado da indenização decorrente de acidente de trânsito, bem como evidencia a expressa informação de que o pagamento complementar seria devido mediante a apresentação das notas fiscais dos gastos com o conserto do veículo sinistrado.
2. Se o autor não apresenta notas fiscais que comprovem gastos superiores ao valor já pago, não há como ser acolhido o pedido de pagamento complementar com fundamento em orçamento prévio.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.